Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702461-47.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AGUAS DE MANAIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, contra a decisão monocrática que homologou a desistência do recurso de apelação, interposta nos autos de cumprimento de sentença, em que contende com CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA. Conforme destacado no despacho de ID 53544218, intime-se o CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAÍRA para se manifestar acerca da sucessão processual, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 7 de dezembro de 2023 14:49:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador